Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0723776-16.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 158999452 e 157045856 dos autos originários n. 0718001-17.2023.8.07.0001) que, em ação revisional de aluguel, indeferiu a tutela de urgência para que fosse fixado provisoriamente o aluguel mensal, no valor de R$ 59.387,17, correspondente a 80% do valor atual vigente. Fundamentou o juízo a quo que inexiste qualquer excepcionalidade ou urgência da redução considerável do valor atual que vem sendo pago pela parte autora, anotando que o laudo técnico de avaliação foi elaborado de forma unilateral, o que demanda o contraditório. A agravante sustenta que há fundamentos para a fixação do aluguel mensal no patamar pretendido, nos termos do art. 68, inc. I, da Lei 8.245/91, em especial por conta da juntada do laudo técnico, elaborado por renomada empresa do ramo de engenharia de avaliações. Salienta que os efeitos nefastos da pandemia se prolongam no tempo, ocasionando um verdadeiro salto no índice de vacância dos imóveis, o que expressa, sem sombra de dúvidas, a crise do setor imobiliário. Observa que o periculum in mora reside no pagamento dos locatícios em valor supervalorizado e desproporcional ao mercado imobiliário, impactando diretamente no fluxo de caixa da agravante e, consequentemente, na continuidade de suas atividades no imóvel. Pede a tutela de urgência recursal para fixação do aluguel provisório na quantia mensal de R$ 59.387,17, correspondente a 80% do valor atual vigente e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ao menos no momento, não vejo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento liminar. De fato, na ação revisional de aluguel proposta pelo locador, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá exceder a 80% do valor pretendido, nos termos do art. 68, inc. II, “a”, da Lei 8.245/91, senão vejamos a redação: Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: [...] II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; (Negritado) Contudo, se os elementos trazidos aos autos não permitem aferir, minimamente, o valor mercadológico do imóvel locado, não será possível a fixação de aluguel provisório. Nesse sentido, confiram-se os precedentes julgados nesta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC E INCISO II DO ART. 68 DA LEI No 8.245/1991. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A autorização contida no inciso II do art. 68 da Lei no 8.245/1991 para que o Juiz fixe aluguel provisório na Ação Revisional de Aluguel não dispensa a parte de demonstrar a probabilidade do direito alegado. 2 - Observando-se que os laudos apresentados pela Recorrente para corroborar a sua tese foram produzidos bem antes do início da pandemia da COVID-19, a qual alterou substancialmente o cenário econômico, bem como que a própria demanda foi ajuizada antes da imposição, pelo Governo do Distrito Federal, das medidas de distanciamento social, relativizar o potencial de convencimento da documentação. No cenário em questão, a apresentação pelos Réus de laudo com conteúdo oposto aos mostrados pela Demandante reduz ainda mais a força persuasiva dos argumentos contidos no recurso. 3 - Ausentes o requisito da probabilidade do direito, evidencia-se o acerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0745200-22.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 3/2/2021, DJe 18/2/2021. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A RESPOSTA DA RÉ. 1. Não se fixa o valor do aluguel provisório antes de se colher elementos de prova de ambas as partes, conforme determina o artigo 68, II, da Lei n.o 8.245/91. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0716739-11.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 10/4/2019, DJe 30/4/2019. Negritado) [...] 1. Não há óbice ao conhecimento do agravo de instrumento cuja petição inicial tenha informado apenas os dados do causídico indicado pela parte adversa para receber todas as intimações no processo, mormente considerando que do fato de não terem sido informados todos os advogados do agravado não resultou nenhum prejuízo à defesa e que foram anexados aos autos todos os instrumentos procuratórios. 2. Consoante dispõe o artigo 68, incisos II e III, da Lei no 8.245/91, na ação revisional, eventual aluguel provisório, para fins de redução ou majoração, deve ser arbitrado segundo os elementos de convicção apresentados pelo locador ou pelo locatário. 3. Inexistindo nos autos elementos de convicção aptos a amparar o pedido de redução do valor do aluguel estipulado segundo os termos do contrato, não se justifica a fixação de aluguel provisório, haja vista que a ação revisional de aluguel objetiva ajustá-lo ao preço de mercado, observando as características específicas do imóvel locado. 4. Agravo conhecido e provido. (AGI 0703800-96.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 30/5/2018, DJe 6/6/2018. Negritado) Com efeito, a ação revisional de aluguel objetiva ajustá-lo ao preço de mercado, observando as características específicas do imóvel locado, conforme o art. 19 da Lei 8.245/91. Na hipótese, o contrato de locação (id. 47925706) foi celebrado em dezembro de 2006, tendo por objeto o imóvel situado na SHCSW CLSW 300A - Bloco 2 - Lojas 101 a 128. No entanto, para instruir o pedido liminar, a agravante junta parecer técnico (id. 47925706 – p. 70-109), produzido de forma unilateral e ainda não submetido ao crivo do contraditório, não constituindo elemento de prova suficiente para aferir qual seria o valor justo da prestação locatícia. Logo, não há elementos nos autos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessário dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada. Ademais, em análise preliminar, não evidencio o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pela agravante. A valer, a despeito dos efeitos da pandemia que se prolongam no tempo, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco as atividades da agravante. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator